Tribunal: TJDFT
Processo: 0744777-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744777-23.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELI LOUREIRO SOMBRA, JOSE EVANDRO SOMBRA AGRAVADO: LUCAS GOMES SOMBRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CELI LOUREIRO SOMBRA E JOSÉ EVANDRO SOMBRA contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, na Ação de Conhecimento n. 0717423-60.2024.8.07.0007, proposta pelos agravantes em desfavor de LUCAS GOMES SOMBRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 213646608 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita aos autores, por entender que a renda familiar mensal líquida atinge o valor aproximado de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), ultrapassando o patamar de 16 (dezesseis) salários-mínimos, não se enquadrando os autores como juridicamente pobres para efeito de concessão do benefício pretendido. Em suas razões recursais (ID 65340721), os agravantes sustentam não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Asseveram que a primeira agravante percebe mensalmente a aposentadoria de 1 (um) salário-mínimo, e o segundo agravante é aposentado do Exército Brasileiro, auferindo remuneração líquida mensal aproximada de R$21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos centavos). Destacam que apesar da renda familiar ser considerada elevada, todos os recursos auferidos pelos recorrentes são empregados no custeio de suas necessidades básicas, como saúde, moradia e alimentação, entre outras. Ponderam que o agravante é portador de câncer, além do diagnóstico de diversas comorbidades que demandam acompanhamento médico (diabetes, hipertensão, diverticulite, bloqueio das carótidas e extensa hérnia inguinal), tendo despesas com medicação contínua. Aduzem que a primeira agravante é hipertensa e tem dificuldades de mobilidade, fazendo uso de medicação contínua. Aduzem que moram de aluguel, pagando o valor mensal de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), e arcam com as despesas de condomínio, água, luz e alimentação. Ao final, os agravantes postulam a concessão da tutela antecipada recursal para lhes conceder a gratuidade de justiça. A título de provimento definitivo, postulam a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 65390106, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, e determinou a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Os agravantes apresentam petitório sob o ID 65703575, postulando a desistência do recurso, uma vez que já promoveram o recolhimento das custas iniciais nos autos de origem. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 207917708 dos autos de origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024 às 08:35:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora